Tribunal: TJDFT
Processo: 0734785-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734785-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIA VON SOHSTEN CHAGAS AGRAVADO: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A., COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora LIA VON SOHSTEN CHAGAS contra a decisão exarada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. 0705445-80.2023.8.07.0001) ajuizada contra COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB e CEB ILUMINAÇÃO PUBLICA E SERVIÇOS S.A., que indeferiu a prova pleiteada pela parte autora, sob os seguintes fundamentos: As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Anotem-se os autos conclusos para sentença. (ID 157916088) A parte autora opôs embargos de declaração contra a referida decisão (ID 158542833), resultando na seguinte decisão integrativa: Cuida-se de embargos de declaração opostos LIA VON SOHSTEN CHAGAS (ID 158542833), em que alega omissão na decisão de ID 157916088, porque esta deixou de se manifestar quanto ao pedido de exibição de documentos feitos na inicial. Intimidadas, a embargadas apresentaram as impugnações aos embargos de ID 163996260 e 165611275. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do NCPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Muito embora a decisão tenha deixado claro a desnecessidade de incursão na fase de dilação probatória, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, deixou, de fato, de analisar o pedido de exibição de documentos feito pela embargante na inicial de ID 148577152. Em sendo assim, conheço dos embargos e os acolho, de forma a sanar a omissão apontada. No entanto, indefiro o pedido de exibição de documentos, porquanto entendo que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide. Destaco que, conforme os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as provas inúteis ao julgamento de mérito e indicar na decisão as razões da formação do seu convencimento. Nesse sentido, pela decisão acima referida, foi reconhecida a prescindibilidade da dilação probatória, podendo o feito ser julgado de forma antecipada. Logo, restaram consignados no presente ato as razões que ensejaram a apreciação sem a dilação probatória, motivo pelo qual indefiro o pedido de exibição. Ante o exposto, mantenho a decisão como prolatada. (...) (ID 166177351 - g.n.). Em suas razões, a agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova requerida, e, no mérito, que as agravadas exibam os critérios e cálculos utilizados para a seleção do concurso interno e os documentos apresentados pelas outras candidatas que ficaram na mesma classificação da agravante. Preparo recolhido e apresentado (ID 50347643 e 50402621). A agravante foi instada a se manifestar, em observância ao art. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], sobre eventual não conhecimento do recurso e, caso permanecesse em seu inconformismo, recolhesse o preparo na forma dobrada, já que pago posteriormente à interposição do agravo de instrumento (art. 1.007, § 4o, do CPC[2]) (ID 50528878). A parte respondeu (ID 51083680), aduzindo que “conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento para exibição de documentos, isto porque a Terceira Turma interpretou a regra do inciso VI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 e concluiu que essa hipótese de cabimento do agravo deve ser entendida de forma abrangente”. Também recolheu novamente o preparo (ID 51083682 e 51083683). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[3], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno[4] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, a recorrente agrava da decisão que indeferiu prova pleiteada – demonstração dos critérios e cálculos utilizados para a pontuação da requerente e os documentos das candidatas apontada pela agravante/autora que ultrapassaram a classificação da agravante –, ao sanear o processo. Entretanto, tal hipótese não encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo. Contudo, nada é mencionado sobre decisão interlocutória que indefere a realização de prova. Insta salientar que a ‘exibição ou posse de documento ou coisa’ mencionada no inciso VI do dispositivo acima mencionado diverge do presente caso. Em verdade, se refere tão somente ao incidente processual, previsto nos arts. 396 a 400 do CPC, o que não alcança a hipótese presente – decisão saneadora que justificou ser o caso de julgamento antecipado da lide. Eis julgados nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. (...) 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou juntada de informações sobre paradeiro de bem móvel, pois tal hipótese não está incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. O inciso VI do art. 1.015 do CPC - citado pelo recorrente como fundamento para amparar o cabimento do recurso - estabelece que o agravo de instrumento pode ser interposto contra decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. O aludido dispositivo legal refere-se ao incidente processual regulamentado nos arts. 396 a 400 do CPC, hipótese diversa do caso em análise. 4. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). Agravo de instrumento não conhecido na parte em que impugna a determinação judicial de juntada de informações pelo réu/agravante. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022 – g.n.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. COMANDO DE INDICAÇÃO DO PARADEIRO DE VEÍCULO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de o comando judicial impugnado não se amoldar a qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco atrai a incidência da tese da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ). 2. Nas ações de busca e apreensão, a ordem de indicação do paradeiro do veículo não emerge como questão de mérito - pois não resolve os pedidos formulados, nem está vinculado ao seu acolhimento ou rejeição (art. 1.015, II, CPC). Também não se enquadra ao art. 1.015, VI, do CPC (exibição ou posse de documento ou coisa). Tal disposição normativa se refere ao procedimento disciplinado pelos artigos 396 a 404 do Diploma Processual Civil (meio de obtenção de elementos de prova). 3. De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente qualificado (Tema 988, STJ) no sentido da possibilidade de mitigação da taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, desde que presente "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Todavia, a alegada iminência de imposição de multa não se confunde com a inutilidade da apelação eventualmente interposta. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1424666, 07065339320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022 – g.n.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC, NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. II - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1696396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. (...) 2. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e organização do processo. Não apresentação de pedido de esclarecimentos e ajustes, ensejando a estabilização do pronunciamento ordenador do feito. 2.1. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2.2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. (...). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1408250, 07183490920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022 – g.n.). Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar sob a sistemática dos recursos repetitivos, o REsp n. 1.704.520/MT, fixou a tese jurídica de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (Tema 988. Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.). Entretanto, no caso em apreço, não se vislumbra urgência para fins da incidência de mitigação da taxatividade legal. É perfeitamente admissível a aplicação do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil[5], quando a questão será enfrentada preliminarmente, como tese de cerceamento de defesa, em recurso de apelação. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022 – g.n.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. Desse modo, encontra-se devolvida ao exame desta instância de revisão apenas a pretensão recursal referente à redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC). 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso concreto, porquanto inexiste risco de inutilidade do julgamento da matéria em Apelação, não se configurando, portanto, a urgência apta a mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. (...) (Acórdão 1303786, 07283707820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 4/12/2020 – g.n.). Feitas essas ponderações, verifica-se que as questões levantadas pela agravante poderão, eventualmente, serem suscitadas quando da interposição de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, na medida em que o presente pleito recursal se refere à instrução probatória, o que será devidamente valorado no momento oportuno. Sobre o ponto, relembre-se o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado previsto nos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil[6]. Ora, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. Para tanto, determinará as provas que reputar imprescindíveis à solução da controvérsia, indeferindo as desnecessárias. E, por consectário, eventual irresignação poderá ser devidamente dirimida por ocasião da interposição de recurso de apelação. Assim, não se vislumbra, prima facie, urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo STJ, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[7]. Logo, não há que se falar em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, inciso III e do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem, com cópia integral da presente decisão. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [6] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. [7] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.